Tribunal: TJES
Processo: 0010362-30.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010362-30.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KLEDISTONE MATTOS DE SOUZA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010362-30.2014.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KLEDISTONE MATTOS DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

2. No caso em apreço, foi fixada uma pena superior a quatro anos ao apenado, razão pela qual, em observância à expressa previsão legal, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010362-30.2014.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KLEDISTONE MATTOS DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4678971, pp. 363/367), por meio da qual o réu/apelado KLEDISTONE MATTOS DE SOUZA fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e art. 12 da Lei n° 10.826/03, às penas, respectivamente, de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais do Ministério Público, pp. 384/386, em que requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando que a pena privativa de liberdade fixada é maior que quatro anos.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de abril de 2014, por volta das 06 horas, Policiais Militares, cumprindo mandado de busca e apreensão com o objetivo de apreender objetos e instrumentos de crime, compareceram à residência do réu, situada à Avenida Colares Júnior, nº 28, Vila Nova de Colares, Serra/ES.

Consta dos autos que o réu franqueou a entrada dos agentes policiais no seu domicílio e lá foram encontrados uma arma de fogo caseira, cano longo, tipo “anti carga”, uma garrafa plástica contendo pólvora, 32 (trinta e duas) pedras pequenas da substância ilícita conhecida como crack, uma caixa contendo em seu interior duas lâminas de barbear sem aparelho compatível, normalmente utilizadas para fracionamento de pedras de crack, bem como três pedaços pequenos de maconha.

Além disso, os policiais encontraram no interior do quarto da genitora do réu um papelote de cocaína e no quintal duas pedras maiores de crack.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a irresignação recursal não diz respeito à justiça da condenação, mas à forma de cumprimento da pena.

Com efeito, as balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

No caso em apreço, foi fixada uma pena superior a quatro anos ao apenado, razão pela qual, em observância à expressa previsão legal, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

No que se refere ao pedido de isenção de custas processuais formulado pela defesa técnica, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU
PROVIMENTO ao recurso
ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)